Tribunal: STF
Processo: RE 212136
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. SALÁRIOS: REAJUSTE: ACORDO

COLETIVO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. NORMA LEGAL
SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA DE OFENSA.
      I. - Reajuste salarial decorrente de acordo coletivo homologado
 pela Justiça do
Trabalho. Norma superveniente alteradora da política salarial - Lei 7
.730/89: inocorrência
de ofensa a direito adquirido, ato jurídico perfeito e à coisa julgada
.
     II. - Precedentes do STF: Ags 139.160 (AgRg)-RS e 142.784
 (AgRg)-RS, Galvão, 1ª Turma;
Ags 167.648 (AgRg)-SP e 154.712  (AgRg)-RS, Velloso, 2ª Turma; RREE
 140.193-RS e 199.905-SP,
M. Corrêa, 2ª Turma; RE 162.892-RS, M. Corrêa p/acórdão, 2ª Turma "DJ"
 de 14.5.99.
    III. - Agravo não provido.